Tribunal: TJSP
Processo: 1521825-52.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. DEFESA. Tráfico de entorpecentes. Artigo 33, caput, da lei no 11.343/06. Sentença condenatória. Mérito. Pleito absolutório acolhido. Atuação ilegítima da Guarda Civil Municipal. Órgão que desempenhou, isoladamente, atividades investigativas típicas de Polícia Judiciária, extrapolando a permissão legal de colaborar ou atuar em conjunto com os órgãos de segurança pública. Diligência de

Ementa:
APELAÇÃO. DEFESA. Tráfico de entorpecentes. Artigo 33, caput, da lei no 11.343/06. Sentença condenatória. Mérito. Pleito absolutório acolhido. Atuação ilegítima da Guarda Civil Municipal. Órgão que desempenhou, isoladamente, atividades investigativas típicas de Polícia Judiciária, extrapolando a permissão legal de colaborar ou atuar em conjunto com os órgãos de segurança pública. Diligência de busca pessoal que, além de não ser típica do espaço constitucional destinado à instituição, foi realizada a despeito da inocorrência da hipótese de flagrante delito contemplada pelo artigo 301, do mesmo Diploma. Ausência de prova da materialidade ou autoria delitiva colhida de fonte independente da ilícita apreensão das substâncias. Absolvição que se impõe. Precedentes. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.